Tribunal: TJMT
Processo: 1020918-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020918-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: JADSON FELIX REIS
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino/MT por decretar-lhe a prisão preventiva nos autos da ação penal n.o 0000878-29.2020.8.11.0005 – código 143524, em que é acusado da prática, em tese, do delito tipificado no art. 180, §6o, do Código Penal, por ter ocultado um colete balístico, nível III, marca CBC, n.o 1372546, pertencente ao Estado de Mato Grosso.
Contextualizando a impetração, a i. Defensora Pública narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 21/05/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve seu recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva para garantia da ordem pública, permanecendo segregado desde então.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a subscritora do remédio heroico aponta a inidoneidade da motivação lançada no decreto constritivo, porquanto o juízo a quo não demonstrou a insuficiência ou inadequação das cautelares menos severas do art. 319 do CPP, lastreando a necessidade da prisão na gravidade em abstrato do crime e em mera suposição de que o paciente poderia reincidir na prática criminosa, com base em processo criminal anterior no bojo do qual fora inclusive beneficiado com a liberdade provisória a despeito de tratar-se de crime doloso contra a vida e, portanto, conduta de maior reprovabilidade; razão pela qual a impetrante entende que não existem motivos concretos para justificar o encarceramento, principalmente porque não apontada de maneira objetiva em que medida a liberdade do paciente causa risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à regularidade da instrução criminal.
Como segunda vertente, invoca a excepcionalidade e subsidiariedade da prisão preventiva, bem assim, ressalta que o delito imputado não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, para concluir que não se faz presente o requisito normativo do art. 312 do CPP pertinente ao periculum libertatis, sendo plenamente viável a substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), notadamente o monitoramento eletrônico por tornozeleira, de todo suficiente para garantir os fins acautelatórios pretendidos com a segregação.
Enfim, sustenta a desproporcionalidade da prisão preventiva na hipótese em apreço, porquanto entende que acaso o paciente seja condenado na ação penal proposta, suas condições pessoais favoráveis e as peculiaridades fáticas do caso ensejarão o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, a tornar a situação atualmente experimentada mais gravosa que eventual solução de mérito do processo, o que constitui ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.
Diante de tais argumentos, a impetrante pugna pela concessão liminar da presente ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, com a subsequente expedição do competente alvará de soltura. No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.
A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos sob o ID 60793989 e ID 60793992.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem como a prova pré-constituída pela i. Defensora Pública, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, à primeira vista, a custódia cautelar decretada mostra-se minimamente fundamentada, e encontra suporte nos requisitos normativos dos artigos 312 e 313 do CPP.
Isso porque, do exame perfunctório do r. decreto de prisão preventiva, verifico que restou devidamente apontada a presença de prova da materialidade delitiva e indícios do possível envolvimento do paciente no crime de receptação [fumus comissi delicti], ao que o d. juízo a quo somou a imprescindibilidade da segregação para garantia da ordem pública, diante do fundado risco de reiteração delitiva, porquanto o increpado responde a uma ação penal pelo crime de homicídio.
Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no Enunciado Orientativo n.o 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação prevê: “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.
À vista disso, não há como concluir de súbito que a decisão constritiva é carente de fundamentação ou mal motivada, mesmo porque, se o paciente estava anteriormente em gozo de liberdade provisória e voltou a delinquir, a conclusão possível é a de que nenhuma outra medida cautelar menos severa seria capaz de atender os fins acautelatórios pretendidos com a prisão ora hostilizada, pois não honra os compromissos que assume com o Poder Judiciário, demonstrando não ter responsabilidade para responder solto à ação penal relativa aos fatos sub examine.
Desse modo, ao menos à priori, fica afastada eventual ilegalidade quanto à não substituição da prisão por cautelares alternativas (art. 319 do CPP), mesmo porque, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras providências menos severas.
Enfim, acerca da alardeada desproporcionalidade da medida segregatícia e consequente violação ao princípio da homogeneidade, friso que a prisão preventiva não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais; destarte, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JADSON FELIX REIS.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 19 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator